Tribunal: STF
Processo: ARE 1365840
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos regimentais interpostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:



    “Após análise detida do caso dos autos, verifico que a questão suscitada pelo recorrente merece acolhida, motivo pelo qual reconsidero a decisão de eDOC 66, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a nova análise do recurso extraordinário com agravo. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a pretensão quanto ao fornecimento de medicamentos foi devidamente analisada no processo principal, já sentenciado pela Justiça Estadual, no qual se excluiu a União do polo passivo do feito. Com base nisso, denegou a segurança, reconhecendo que a remessa dos autos à Justiça Federal somente ocorreu após a prolação de sentença de mérito na demanda principal. 



    (...)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da orientação mais recente desta Corte constitucional no que se refere à necessidade de inclusão da União no polo passivo de processos que tenham por pretensão o fornecimento de medicamento não incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename. 



    (...)



    Trata-se de inclusão que se justifica em razão de o Rename constituir relação de medicamentos inserta nas políticas públicas do SUS e, portanto, dentro das atribuições da União, o que atrai a necessidade da presença do ente público no feito, ainda que este já se encontre sentenciado, dado se tratar de hipótese de competência absoluta. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 66, julgo prejudicado o agravo regimental e dou provimento ao recurso extraordinário para conceder a segurança pleiteada mantendo-se a União no polo passivo e a tramitação do feito na Justiça Federal” (eDOC 80)



    Nos agravos, sustenta-se, em suma, a necessidade de submissão do recurso extraordinário à sistemática da repercussão geral, com fundamento no RE-RG nº 1.366.243 (tema 1234).



    É o relatório. 



    Decido.



    Verifica-se que, recentemente, a controvérsia específica quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS foi afetada à repercussão geral sob o Tema 1234 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.366.243 RG, Rel. Min. Presidente, DJe 13.09.2022, conforme acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1366243 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.09.2022)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 80 e, tendo em vista que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 1234 da sistemática da repercussão geral, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. Prejudicados os agravos regimentais (eDOCs 87 e 90).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente